Tribunal: TJDFT
Processo: 0727272-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA POR ABANDONO AFETIVO. CITAÇÃO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS NÃO EFETIVADAS. ÔNUS DO AUTOR.
1. O Código de Processo Civil traz em seu artigo 6o o princípio da cooperação, pelo qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. É ônus da parte autora o dever de indicar o endereço da parte adversa, como requisito essencial da petição inicial (art. 319, II, do CPC) e, nos termos do art. 240, §2o, do mesmo diploma, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
3. Negou-se provimento ao recurso.